Tribunal: TJBA
Processo: 8086537-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086537-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

APELADO: ARISTEU DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE FUNDAMENTOS E PARTE DISPOSITIVA. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER NOVO JULGAMENTO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS AVENTADOS DEVIDAMENTE CONSIDERADOS E PRESERVADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I - O Embargante aponta contradição no julgado. Expõe a matéria decidida e sustenta que não poderia ter sido determinada restituição dobrada do indébito, visto que não houve má-fé na relação contratual estabelecida entre as partes.

II - Ocorre que a única contradição passível de ser sanada pela via horizontal é aquela que eventualmente torne inconciliáveis os fundamentos e a parte dispositiva do julgado.

III - Nos autos, a antinomia que se observa é entre o juízo de valor consignado no julgamento e o entendimento preconizado pela Embargante. O Acórdão deliberou na forma preconizada e modulada pelo Superior Tribunal de Justiça e eventual discordância não encontra no recurso integrativo instrumento vocacionado para veiculação.

IV - A revisão contratual nas relações de consumo tem suporte na função social dos contratos, na boa-fé objetiva e no Código de Defesa do Consumidor. Uma vez analisados os elementos trazidos aos autos, respeitado o contraditório e observada abusividade específica, o realinhamento que extirpa o excesso e preserva o pacto nos seus demais termos não viola a autonomia das vontades

Matéria prequestionada devidamente considerada e decidida, com preservação dos dispositivos referidos. Contradição inexistente.
E
mbargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação
nº
8086537-39.2023.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SE
GUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR

O
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça